Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA – PUBLICAÇÃO DO DJE – CONHECIMENTO DO DIA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ATO PELO PERICIANDO – EFICÁCIA DA PUBLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Publicada a intimação no Diário da Justiça eletrônico e cumprido o objetivo de levar ao conhecimento do periciando o dia, local e data da realização da perícia, não merece guarida a tese de necessidade de intimação pessoal do interessado para o comparecimento.

2. Recurso desprovido.